Tribunal: TJMT
Processo: 0000778-29.2009.8.11.0080
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0000778-29.2009.8.11.0080
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDA: AUTO PECAS VEMAQUE LTDA – ME
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 79090495) interposto por BANCO DO BRASIL S.A., com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 76046962):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA – PERÍCIA CONTÁBIL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO – PRECLUSÃO – MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Desde há muito está pacificado nos Tribunais Pátrios que a simples falta de requerimento na esfera administrativa não impede o ajuizamento da ação e a atuação do Poder Judiciário, porquanto a via administrativa não tem curso forçado.
Conforme estabelece o art. 917 do CPC, o Prestador de Contas deverá apresentar suas contas de forma mercantil, especificando as receitas e a aplicação das despesas, com os respectivos saldos. Logo, não há como se julgar, boas as contas se a parte limita-se à juntada de extratos financeiros, sem especificação dos débitos questionados. (TJMT – TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC n. 0000778-29.2009.8.11.0080, Relator (a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA , j. em 10/02/2021)”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por BANCO DO BRASIL S.A., que manteve a sentença que nos da Ação Prestação Contas, julgou parcialmente procedente a pretensão da autora AUTO PEÇAS VEMAQUE LTDA – ME, para condenar a instituição financeira, ao pagamento do valor de saldo credor apontado na perícia judicial de fls. 346/576, válido para a data do cálculo, com juros de mora no importe de 1% ao mês, desde a citação, bem como correção monetária pelo INPC, desde o ajuizamento da ação.
O Recorrente alega violação aos artigos 485, VI, 927, 944, do Código de Processo Civil; artigos 264, 285, do Código Civil; artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal, ao argumento de: (a) legalidade de cobrança de juros superiores a 12% ao mês; (b) legalidade da incidência de capitalização de juros; (c) legalidade da cobrança da comissão de permanência; (d) não cabimento de repetição de indébito em dobro; (e) legalidade dos encargos da cobrança de correção monetária: (e) legalidade das cláusulas contratuais – inexistência de abusividade.
Recurso tempestivo (id. 79102451).
Contrarrazões (id. 84506453).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos – Temas 24, 25, 52, 233, 246, 247, 929/STJ.
O Recorrente alega: (a) legalidade de cobrança de juros superiores a 12% ao mês; (b) legalidade da incidência de capitalização de juros; (c) legalidade da cobrança da comissão de permanência; (d) não cabimento de repetição de indébito em dobro.
Foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema sobre a legalidade da cobrança de limitação dos juros remuneratórios REsp no 1.061.530/RS, Temas 24 e 25 REsp n. 1.112.879/PR, Tema 233; possibilidade de capitalização mensal de juros REsp n. 973.827/RS, Temas 246, 247; legalidade cobrança comissão de permanência na hipótese de inadimplência do consumidor; REsp n. 1.058.114/RS Tema 52; repetição de indébito dobro Tema 929, entretanto deixo de aplicar no presente caso a sistemática dos repetitivos uma vez que a ação discutidas no caso concreto trata-se de Ação de Prestação de contas e as referidas matérias não foram prequestionadas, incidindo os óbices sumulares 282, 356/STJ.
Desse modo por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos 485, VI, 927, 944, do CPC, artigos 264, 285, do CC, O Recorrente alega: (a) legalidade de cobrança de juros superiores a 12% ao mês; (b) legalidade da incidência de capitalização de juros; (c) legalidade da cobrança da comissão de permanência; (d) não cabimento de repetição de indébito em dobro; (e) legalidade dos encargos da cobrança de correção monetária: (e) legalidade das cláusulas contratuais – inexistência de abusividade, as questões não foram abordadas pelo acórdão impugnado, e, tampouco foram opostos Embargos de Declaração, para prequestionar as matérias, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Desse modo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 182/STJ.RECONSIDERAÇÃO. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 202, V, DO CÓDIGO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento.Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. (...) 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.(AgInt no AREsp 507.475/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020)” (g.n.)
“TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL. TORRES DE TRANSMISSÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E DE PREQUESTIONAMENTO FICTO. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA CORTE A QUO. INOVAÇÃO RECURSAL.
I – (...).
III - Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. Mesmo as matérias de ordem pública devem ser prequestionadas, conforme entendimento pacífico desta Corte. Nesse sentido: AgInt nos EAREsp n. 1.327.393/MA, relator Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020.
IV – (...).
VIII - Agravo interno improvido.(AgInt no AREsp 1626637/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 15/03/2021)” (g.n.)
Violação da Constituição Federal. Via inadequada.
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.ISS. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. CONTRARIEDADE A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXAME VIA APELO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE.VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015; DOS ARTS.43 E 123 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL; DOS ARTS. 97, I, III E IV, 110, 114, 116 E 142 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL; DOS ARTS. 565, 566, 567, 568 E 594 DO CÓDIGO CIVIL/2002 E DO ART. 3o DA LEI COMPLEMENTAR 116/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E ANÁLISE DE MATERIAL PROBATÓRIO.INVIABILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. O exame da violação de dispositivos constitucionais (art. 156, III, da Constituição Federal) é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal.
2. (...).
6. Assinale-se, por fim, que fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.7. Agravo Interno não provido.(AgInt no REsp 1889641/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)” (g.n)
Assim, em relação à suposta violação ao artigo 5o, XXXVI, da CF, o recurso especial é via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça